Tribunal: TJMT
Processo: 1066852-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066852-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDECI LEANDRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 34.490.762/0001-35 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VALDECI LEANDRO FERREIRA - CPF: 551.785.371-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VALDECI LEANDRO FERREIRA - CPF: 551.785.371-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1066852-43.2024.8.11.0041

APELANTE: VALDECI LEANDRO FERREIRA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
JUROS MORATÓRIOS EM 28,72% AO ANO - PATAMAR ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS

e 12% AO ANO -
ART. 406 DO CC, C/C ART. 161, § 1o, DO CTN –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO
ATO ILÍCITO
–
CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

2 – Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

3 - Os juros moratórios de
28,72% ao ano
afiguram-se desproporcionais em relação à realidade econômica pátria, não podendo servir de condenação ao consumidor à crescente insolvência e falência pessoal.

4 – Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

5 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

6 - Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível interposto por
VALDECI LEANDRO FERREIRA LTDA
, contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, consoante termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização destes e encargos moratórios.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito a indenização por dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 322927362, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do contrato

Em análise dos autos, em especial a
“Cédula de Crédito Bancário
no C31233159-9”
firmada em 11/09/2023 (ID no
322926884
) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 76.209,00, em trinta e seis (36) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 3.033,93.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,12% ao mês e 14.38% ao ano e para o caso de inadimplência restou pactuados os seguintes “[...]
ENCARGOS MORATÓRIOS:
a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passara ́ a incidir a remuneração acumulada, no período, da taxa referencial DI-Cetip Over (Extra-Grupo), calculada e divulgada pela B3 com base nas operação de emissão de depósitos interfinanceiros, ou, no caso de interrupção da sua divulgação, por outra taxa referencial de juros com base equivalente que venha a substituí-la, mais juros efetivos anuais de 28,723022% (VINTE E OITO VÍRGULA SETECENTOS E VINTE E TRES MIL, VINTE E DOIS MILIONÉSIMOS POR CENTO)

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização destes e juros moratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
“Cédula de Crédito Bancário no C31233159-9”
firmada em 11/09/2023 (ID no
322926884
), a taxa de juros foi pactuada em
1,12% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de setembro de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,31% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.”

(TJMT – RAC No 1000405-83.2021.8.11.0007, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização de juros.

Neste particular, o apelo também não merece a guarida almejada.

Isso porque, no julgamento do recurso paradigma REsp no 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

JUROS COMPOSTOS.

DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3.

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir

a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...]
(STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “ENCARGOS
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 11/09/2023, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Dos encargos de mora.

No tocante aos juros moratórios, fixados em 28,72% ao ano), verifica-se que superam em mais do dobro o limite estabelecido pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regida por legislação específica (Lei 10.931/2004), esta não dispõe expressamente sobre a livre pactuação de juros moratórios, limitando-se a autorizar, em seu art. 28, §1o, inciso I, a pactuação dos juros remuneratórios. Diante da ausência de previsão específica quanto aos encargos moratórios, aplica-se a limitação prevista na Súmula 379 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O fato de a Cédula de Crédito Bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei no. 10.931/2004) não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, devendo ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT – RAC No 0001820-48.2016.8.11.0087, RAC No DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 07/05/2024)

Ademais, de se destacar que os juros moratórios, no percentual de 28,72% ao ano, se afiguram largamente desproporcional para com a realidade econômica pátria. Isto porque, conforme consta do contrato, a inadimplência também enseja o acréscimo da correção monetária sobre o saldo devedor – o que corresponde a uma dupla sanção.

Ou seja, com a reforma da decisão singular quanto a este ponto, a mora já ensejaria uma cobrança de 1% ao mês sobre o saldo devedor, acrescida de multa de 2% e correção monetária - o que onera sobremaneira o débito principal.

Assim, a punição à mora, se atendida a pretensão da requerida quanto aos juros moratórios, seria largamente desproporcional à realidade econômica, equidade e boa-fé nas relações de consumo.

Deveras, é justo que haja uma punição à inadimplência a fim de se privilegiar o mutuário em dia com suas obrigações e desestimular o descumprimento do pactuado. No entanto, tal punição não pode ser exagerada a ponto de compelir o devedor a uma situação de crescente endividamento, face à impossibilidade de arcar com prestações em muito excedentes aos valores originalmente pactuados.

Há que se punir a inadimplência, mas não se pode permitir que se condene o mutuário à crescente insolvência e falência pessoal.

Nesse particular, a sentença deve ser reformada para que se limite os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, na Cédula de Crédito Bancário em questão, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor – simula 379 do STJ, art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL –

CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- AFASTADA- ENCARGOS DE MORA -
REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS
-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES,

DEVIDAMENTE ATUALIZADA - VIABILIDADE – ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA MESMA PROPORÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. Merece reforma a sentença para se fixar os juros moratórios em 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano c/c multa de 2%, durante o período de inadimplemento.

[...].”
(TJMT – RAC. 32992/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018)

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo requerido/apelante decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. No 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Destarte, neste tópico a sentença também não merece reforma.

Da Verba de sucumbência

Por fim, quanto à verba de sucumbência, tendo a autora/apelante se sagrado vencedora em apenas um de seus vários pedidos, qual seja,
a redução dos juros moratórios
, deve esta responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a)) limitar os juros moratórios contratados ao percentual de
1% ao mês
, correspondentes a
12% ao ano;

b) manter a sucumbência fixada na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025